Tribunal: TJDFT
Processo: 0713715-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO). JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. TARIFAS (CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO). LEGALIDADE CONDICIONADA À PREVISÃO CONTRATUAL E À AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA/SERVIÇO NÃO PRESTADO. SEGURO. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. POSSE DO BEM E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional cumulada com pedido de consignação em pagamento, proposta para afastar supostas cláusulas abusivas em contrato de financiamento de veículo, com devolução em dobro de valores.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se: (i) abusividade das taxas de juros e possibilidade de limitação; (ii) legalidade da capitalização mensal; (iii) validade das tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem; (iv) legalidade da cláusula dos seguros prestamista e veicular; (v) repetição de indébito em dobro; (vi) manutenção da posse do bem e abstenção de negativação.
III. Razões de decidir:
3. A relação jurídica estabelecida por contrato de financiamento entre instituição financeira e pessoa física é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
4. Em tese fixada em Recurso Repetitivo, Tema 27, o colendo STJ estabeleceu que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (REsp 1.061.530/RS. Segunda Sessão, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009).
5. A Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação.
6. Os juros serão considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as particularidades do negócio os justifiquem, conclusão que depende de prova in concreto para sua aferição, impondo-se, a quem interessar, o ônus de comprovar eventual abusividade, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira, o que não ocorreu no caso vertente.
7. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano (Lei de Usura), conforme Súmulas 382/STJ e 596/STF. A estipulação de juros superiores a esse patamar não indica abusividade por si só, exigindo prova concreta de onerosidade excessiva, não demonstrada nos autos.
8. Em se tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra respaldo no art. 28, § 1°, I, da Lei n° 10.931/2004. Conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei no 11.672/08), restou decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
9. A alegação de abuso na cobrança das tarifas deve ser objetivamente demonstrada, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado, sendo, pois, ônus da parte impugnante a demonstração do excesso segundo a média apurada no mercado à época da assinatura do contrato bancário.
10. A capitalização mensal é admitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541/STJ, hipótese verificada no caso.
11. O Superior Tribunal de Justiça, decidindo os Recursos Especiais no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que há legalidade da tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. In casu, não há prova de relacionamento anterior entre a instituição financeira e o autor; por conseguinte, não é possível declarar a nulidade da referida cláusula. Precedentes.
12. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é válida a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato e de Avaliação do Bem, desde que referente a serviço efetivamente prestado e inexista onerosidade excessiva (REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
13. O seguro prestamista é a modalidade contratual que tem por objetivo assegurar o pagamento de prestações, ou da totalidade do saldo devedor, em contratos de empréstimo firmados pelo segurado.
14. Infere-se da Contrato firmado entre as partes a previsão da contratação do seguro como forma de garantir a operação de crédito e de forma opcional, o que afasta a abusividade de sua incidência e a alegação de que teria havido venda casada.
15. A repetição de indébito em dobro exige má-fé do credor, não evidenciada, e os encargos foram contratualmente previstos.
16. A cobrança de tarifas e encargos não configura dano moral, pois não há violação a direitos da personalidade.
17. Pedidos de manutenção da posse do bem e abstenção de negativação carecem de fundamento, pois não houve decisão revisional favorável nem pagamento do valor incontroverso.
IV. Dispositivo:
18. Apelação cível conhecida e não provida.